Tribunal: TJDFT
Processo: 0734448-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734448-11.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MAX CLAY MARQUES DOS SANTOS RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. CONTRATO DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE FATURAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO LASTREADA COM PLANILHA DE CÁLCULO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA INSTRUIR A DEMANDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA DE FORMA EXPRESSA E CLARA. PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu/devedor contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo credor, rejeitou os embargos monitórios e, consequentemente, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, correspondente ao valor descrito nos contratos, faturas de cartão de crédito e planilhas juntados aos autos. 2. O histórico de faturas de cartão de crédito, acompanhado do respectivo contrato de adesão e da memória de cálculo da evolução do débito, constitui prova escrita sem eficácia de título executivo apta a refletir o direito do credor de exigir o cumprimento da obrigação, caracterizando-se, portanto, como documentação hábil a instruir a ação monitória, na forma do art. 700 do CPC. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. 3. Em que pese a Cédula de Crédito Bancário constituir título executivo extrajudicial (art. 28 da Lei n. 10.931/2004), a jurisprudência do e. STJ firmou entendimento de que não existe óbice que o credor a utilize para ajuizar ação monitória buscando cobrar seus créditos (REsp 981440-SP). 4. A jurisprudência da Corte Cidadã é peremptória ao vedar o reconhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas, de acordo com o enunciado de súmula n. 381. Assim, em que pese o disposto no art. 6o, V, do CDC, é incabível reconhecer de ofício a suposta abusividade das cláusulas dos contratos bancários firmados, posto que cabia ao réu, ora apelante, indicar, com precisão, quais as circunstâncias do abuso, sendo vedada a arguição genérica e vaga da suposta abusividade. 5. De acordo com o verbete de súmula n. 596 do STF, as disposições do Decreto n. 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Ademais, o enunciado sumular n. 283 do STJ estabelece que “As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” 6. No caso, a capitalização mensal de juros apresenta-se marcada pela legalidade, pois pactuada de forma clara e expressa nas cláusulas 17.2 do Contrato de Emissão e Utilização do Cartão Sicredi e 6 da Cédula de Crédito Bancário. Além disso, os documentos apontam que os encargos praticados foram devidamente esclarecidos ao recorrente, sendo facilmente perceptível que a taxa de juros anual supera o duodécuplo da mensal. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 4o do Decreto-Lei 22.626/1933, defendendo a nulidade da cláusula contratual que prevê a indevida capitalização dos juros (anatocismo). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Da análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 4o do Decreto-Lei 22.626/1933. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005